Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto na sentença e a manutenção da prisão preventiva.

2. Expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime e estabelecimento prisional para cumprimento da pena.

3. Ordem denegada.